Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712749-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLDEMAR MATTOS FILHO, VIVIANNE ABREU DE MORAES, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES DO PARCELAMENTO DENOMINADO CONDOMINIO REAL SERRANA AGRAVADO: RILDO BERALDO VIEIRA, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA. - EPP D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, aos Agravantes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre eventual violação ao Princípio da Dialeticidade e intempestividade do recurso interposto, conforme trazido pelo Agravado (ID 27899691). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator